Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0708841-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, nos autos da ação anulatória movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória destinado a suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração no 16.012/2013. Em suas razões recursais (ID 81823498), a autora sustenta que, à época da autuação, se encontrava submetida ao regime especial de apuração previsto no art. 320-D do RICMS/DF, o qual impede a cobrança de ICMS antecipado, sob pena de violação à segurança jurídica, à boa-fé e ao princípio da não cumulatividade. Defende que a autuação se baseou equivocadamente na exigência prevista no art. 320-E do RICMS/DF, aplicável exclusivamente aos abatedouros, sendo incontroverso que a agravante não exerce tal atividade, conforme reconhecido inclusive pela própria administração tributária nos processos administrativos juntados. Argumenta, ainda, que o regime especial constitui ato administrativo vinculado e somente poderia ser revogado ou alterado de forma prospectiva, sendo vedado qualquer efeito retroativo, à luz do art. 64-B da Lei Distrital no 1.254/96. Sustenta que apurou e recolheu o ICMS devido pelo regime especial no mesmo período da autuação, de modo que a cobrança por ICMS antecipado resultaria em indevida duplicidade de tributação (bis in idem). Enfatiza que o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 de repercussão geral (RE 598.677) impede a antecipação de ICMS sem substituição tributária quando ausente lei ordinária específica, sendo que, no Distrito Federal, a legislação aplicável seria genérica e delegaria indevidamente ao Decreto no 18.955/1997 a definição das hipóteses de antecipação. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando determinar ao Distrito Federal que suspenda a exigibilidade do crédito tributário e se abstenha de promover sua inscrição em dívida ativa. Preparo regular (ID 81826532). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Verifica-se, de início, que a Lei Distrital n. 1.254/1996 disciplina de forma suficiente os elementos nucleares relativos ao regime de pagamento antecipado, estabelecendo o fato gerador, a base de cálculo, as alíquotas, o sujeito passivo e o local da operação. O Decreto Distrital n. 18.955/1997, por sua vez, limita-se a pormenorizar comandos abstratamente previstos na lei, conferindo-lhes operacionalidade. Não se identifica, portanto, delegação normativa inconstitucional, tampouco violação ao princípio da reserva de lei, uma vez que a regulamentação efetuada não cria hipótese nova de incidência tributária, mas apenas especifica a forma de cumprimento da obrigação já delineada pelo legislador. Também não procede a alegação de que o caso atrairia a aplicação do Tema 456 da Repercussão Geral. A situação fática e normativa presente nos autos difere substancialmente daquela apreciada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no precedente vinculante, no qual inexistia lei formal disciplinando a antecipação sem substituição tributária. No Distrito Federal, ao contrário, há lei em sentido estrito que autoriza a antecipação e estrutura seus elementos essenciais, inexistindo identidade apta a atrair a autoridade vinculante do paradigma. Assim, não há falar em declaração de nulidade do auto de infração por afronta à tese firmada pelo STF. Ressalte-se que, embora a autora agravante alegue atuar exclusivamente como frigorífico e não como abatedouro, tal fato não altera o enquadramento jurídico pertinente. A legislação de regência diferencia de forma objetiva as hipóteses, de modo que, não sendo ela abatedouro nem preenchendo os requisitos legais relativos à aquisição exclusiva na RIDE, não há base normativa que legitime o regime especial para as operações objeto da autuação. A interpretação sistemática dos arts. 320D e 320E do RICMS/DF conduz à conclusão de que o descumprimento das condições estabelecidas implica retomada da incidência das regras gerais de apuração e recolhimento, entre elas a exigência do pagamento antecipado. Nessas condições, mostra-se hígido o auto de infração lavrado pela Administração Tributária, cuja presunção de legitimidade não foi afastada por elementos robustos capazes de evidenciar ilegalidade manifesta. A r. decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência, pautou-se nos critérios legais pertinentes, concluindo corretamente pela ausência de probabilidade do direito invocado. É o que se confere do precedente abaixo, in verbis: “I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS FORA DA RIDE. II – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM DUPLICIDADE PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. III – CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA DO DECRETO DISTRITAL 18.955/95. COMPATIBILIDADE RECONHECIDA DO ATO REGULAMENTAR COM A LEI DISTRITAL 1.254/1996. IV – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE PELO CONTRIBUINTE. EMPRESA EXCEPCIONALMENTE ENQUADRADA EM REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS. DECISÃO COLEGIADA COM ALCANCE DELIMITADO PELO ACÓRDÃO 249/2018 DA 1a CÂMARA DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – TARF. CONTRIBUINTE QUE DESENVOLVE ATIVIDADES COM CARNE BOVINA E SUÍNA ADQUIRIDAS FORA DA RIDE – REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. SITUAÇÃO ESPECÍFICA QUE RESSALVA A POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA APELANTE NA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE ADMISSÃO AO REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS ESTABELECIDO PELO ACÓRDÃO 123/2017 DO TARF. DISTINGUISHING ESTABELECIDO ENTRE A HIPÓTESE EM JULGAMENTO E A CONSIDERADA EM PARADIGMAS QUE RECONHECEM A ATÍPICA INCLUSÃO DA APELANTE EM REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS ATÉ OUTUBRO DE 2014. PORTARIA SEF 225/2006. ART. 320-E DO DECRETO 18.955/97. CASO CONCRETO EM QUE CONFIGURADA A VÁLIDA EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO ANTECIPADO DO ICMS PELA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E SUÍNA FORA DA RIDE. AUTO DE INFRAÇÃO HÍGIDO. V – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interposição de apelação pela parte autora contra sentença terminativa impede, em razão da preclusão consumativa, o manejo subsequente de novo recurso. Segunda apelação não conhecida. 2. Inconstitucionalidade não há na Lei Distrital n. 1.254/1996 por alegado vício decorrente de delegação genérica supostamente existente no art. 46, §1o, isso porque o legislador definiu no citado diploma legal todos os indispensáveis fatores relativos à forma de pagamento do ICMS por antecipação, tendo somente pormenorizado as disposições gerais e abstratas da Lei instituidora n. 1.254/96 no Decreto distrital 18.955/1997 (RICMS/1997), de modo a permitir sua aplicação em casos específicos. 2.1. O conjunto normativo consubstanciado na Lei n. 1.254/1996 disciplina especificamente as hipóteses de recolhimento antecipado do ICMS, notadamente nos arts. 2o, parágrafo único, III, “a”, 5o, XI, “a”, 6o, IX, X, 21, I, “f”; além do que traz previsão expressa quanto ao fato gerador, à base de cálculo, às alíquotas, ao sujeito passivo e ao local da operação. Quanto à atividade legislativa do Poder Executivo distrital exercido por meio do Decreto n. 18.955/1997, representativa é de cumprimento da finalidade de apenas estabelecer regras operacionais uniformizadoras necessárias à execução da Lei distrital n. 1.254/1996, no que concerne às hipóteses de incidência do ICMS. 3. A situação fática e jurídica posta nos autos – em que há lei em sentido estrito e decreto regulamentar a ela compatível - não tem relação com as razões determinantes do precedente estabelecido no julgamento do RE 598.677/RS, Tema 456. Isso porque os fatos do mencionado precedente, os quais justificaram a formação de sua autoridade vinculante não são enquadráveis no caso concreto. Logo, é de todo inadmissível dar à hipótese sub judice a consequência outorgada quando identificados os fundamentos determinantes da tese firmada no Tema 456 segundo a qual a “antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.” 4. Nos termos da Portaria SEF 225/2006, o fabricante de produtos de carne que exerça essa atividade em continuação ao abate tem direito a regime especial de tributação. Já o art. 320-E, inciso I, do Decreto Distrital 18.955/97 prevê a aplicação do regime especial, em se tratando de abatedouros, somente àqueles que adquiram animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. Não preenchidos tais requisitos faltam elementos que permitam enquadrar o contribuinte em regime especial de tributação do ICMS. 5. Entrementes, tendo o Poder Público negligenciado deveres fiscais que lhe são próprios, admitiu a Autoridade Administrativa Tributária, com ressalvas que expressamente estabeleceu, continuasse a recorrente formalmente enquadrada em regime diferenciado de tributação do ICMS pelo período em que a autoridade fiscal se descuidou das cautelas legais para excluí-la do tratamento diferenciado. Definiu o Pleno do TARF a abrangência da possibilidade de excepcional enquadramento da contribuinte, ora apelada, em regime especial de apuração de ICMS, estabelecendo não caber o regime especial de tributação nos casos em que feita a autuação por compra de mercadorias relacionadas a carne bovina e suína com origem fora da RIDE, situação pela qual foi autuada a empresa recorrida. 6. A autuação feita em circunstância concreta que exclui a apelante da condição excepcional que a beneficiara para a incluir em regime especial de tributação, visto que, sem pagar antecipadamente o ICMS, adquirira produtos fora da RIDE, caracteriza hipótese de estabelecedora de distinguishing (ou distinguish) entre a hipótese em julgamento e paradigmas invocados pela recorrida que a mantiveram no regime especial de apuração, porque não há coincidência entre as questões fundamentais discutidas e resolvidas neste e nos demais julgados. Há, sim, aproximação entre as temáticas examinadas, as quais, entrementes, substancialmente se diferenciam por particularidades que afastam a possibilidade de aplicação para o caso concreto dos precedentes citados, os quais deram solução a diferenciada situação controvertida. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2050803, 0701935-71.2024.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora